Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUES EM TERMINAL 24 HORAS. NÃO RECONHECIDOS PELO CORRENTISTA. CARTÃO COM CHIP. COMUNICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.080,00 a título de reparação pelos danos materiais decorrentes de saques na conta bancária da parte autora. Em seu recurso apresenta, em sede preliminar, impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, alega que os saques ocorreram em “terminais 24 horas”, onde poderia ser realizado apenas mediante cartão com chip e senha pessoal. Portanto, afirma que um terceiro somente conseguiria realizar o levantamento indevido de valores caso o autor tenha fornecido a sua senha, razão pela qual este teria contribuído, ainda que indiretamente, para o levantamento da quantia, bem como destaca que a tecnologia de “chip” impossibilita a clonagem do cartão. Ainda, sustenta que presume-se a validade das operações, cabendo ao consumidor comprovar a fraude alegada, sendo incabível a inversão do ônus da prova. Ademais, alega que não agiu com má-fé tampouco cometeu qualquer ilícito, bem como ressalta que a fraude praticada por terceiros configura excludente de ilicitude. Enfim, defende a culpa exclusiva da parte autora ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente das partes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16646407-16646411). Contrarrazões apresentadas (ID 16646415).
III. Nos Juizados Especiais vige a regra estampada no art. 55 da Lei 9.099/95 que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o recorrente for vencido. Portanto, diante do recurso exclusivo da ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, o recurso não merece ser conhecido no capítulo relativo à impugnação da gratuidade de justiça.
IV. Tratando-se de relação de consumo, há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, sendo que não se pode requerer que o demandante apresente as filmagens dos saques efetuados, tampouco que comprove que não entregou o cartão e senha para outra pessoa, sob pena de se exigir a denominada “prova diabólica”. Assim, caberia à requerida apresentar as provas dos fatos impeditivos do direito alegado pelo autor.
V. Convém destacar que as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de saques fraudulentos na conta corrente da parte autora, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
VI. No caso, a parte autora juntou aos autos os extratos com os saques efetivados em terminais 24 horas que alega desconhecer, bem como esclarece que após identificar os saques compareceu na agência bancária, ocasião em que foi retido o seu cartão para a emissão de um novo, além de efetuada a troca da sua senha. Ainda, esclarece que no atendimento lhe foi informado que os saques foram efetuados com cartão de número diverso.
VII. Do relato dos fatos é possível identificar a verossimilhança das alegações, corroborada pela existência de saques constantes na conta bancária do autor até o momento em que ele identificou os levantamentos indevidos, ocasião em que adotou as medidas pertinentes para minimizar os possíveis danos.
VIII. Ainda, destaca-se que o §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IX. Contudo, era ônus da instituição financeira comprovar a regularidade dos saques, o que não ficou demonstrado. Para tanto, o banco alega que a existência de chip e senha são suficientes para inviabilizar qualquer levantamento de valores por terceiro. Entretanto, as regras de experiência comum demonstram que a assertiva do Banco réu em relação à segurança nos procedimentos de transações bancárias está equivocada. Constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas à baila, revelando que o sistema construído com tal finalidade possui vulnerabilidades, demonstrando que a suposta segurança não é absoluta, existindo instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da ré afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro.
X. Ademais, a parte recorrida não se desincumbiu de comprovar a efetiva utilização do cartão e realização dos saques não reconhecidos pela parte autora com a regularidade do uso do chip e senha, bem como deixou de apresentar as imagens das câmeras de segurança para comprovar o fato extintivo do direito do autor que alega, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), pois dispõe de meios adequados para demonstrar se foi o próprio cliente, ou não, que efetuou tais saques, de sorte que deve responder pela sua omissão.
XI. Em tempo, cabe ressaltar que a tese subsidiária da ré, no sentido de culpa concorrente do autor, não merece prosperar, eis que a recorrente é responsável pelo fortuito interno decorrente da fraude, conforme já disposto. Enfim, ainda que existisse a alegada culpa concorrente do autor, esta não seria suficiente para afastar a responsabilidade da ré, visto que a responsabilidade somente poderia ser afastada se a culpa do autor fosse exclusiva, conforme artigo 14, §3o, II, do CDC. Por todo o exposto, confirme-se o dever de indenizar atribuído ao banco.
XII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.